Tribunal: TJSP
Processo: 2009038-65.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Decisão agravada que rejeitou o pedido de inclusão da empresa e das pessoas físicas indicadas. Inconformismo do demandante. Sem razão. Ausência de prova robusta e elementos concretos previstos no art. 50 do CC. Decisão mantida. Recurso não provido.